Tribunal: STF
Processo: HC 222748
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nathan Vinicius Freitas Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AVISO DE MIRANDA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os temas relativos à nulidade do ingresso forçado em domicílio e à suposta falta de advertência quanto ao direito ao silêncio não foram previamente debatidos pelo Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 770.212 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja “seja declarada a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do PACIENTE, sem mandado judicial, justificado por suposta confissão verbal não documentada, violadas às garantias constitucionais do domicílio e do direito ao silêncio, absolvendo-o por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V, e VII). Subsidiariamente, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de restabelecer a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06 na terceira fase de dosimetria.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator